Tribunal: TJDFT
Processo: 0754270-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Reza o artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
2. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ).
3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.